Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701363-31.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: LARISSA PAULO SILVA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, conforme artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e artigo 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas de recurso, mas apenas das iniciais. Intimado a comprovar a que havia realizado o pagamento nas 48 horas posteriores à interposição do recurso, ou seja, até 13/06/2022, o Recorrente juntou o comprovante de pagamento efetuado posteriormente ao despacho, em 15/07/2022. Não comprovou, portanto, o pagamento tempestivo. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito